Tribunal: STF
Processo: HC 178949
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. TESE 150 DE REPERCUSSÃO GERAL. POSICIONAMENTO DO COLEGIADO MAIOR DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores, razão pela qual indeferido pedido de destaque.



    2. Inviável a rediscussão do tema, para aplicar entendimento contrário ao assentado em julgamento pelo colegiado maior desta Suprema Corte, o Plenário, que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de inaplicabilidade do período depurador de 05 (cinco) anos aos maus antecedentes.



    3. Agravo regimental não provido.